Tribunal: TJMT
Processo: 1009483-79.2022.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009483-79.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BENEDITO DE SOUZA BRAGA - CPF: 424.453.101-72 (APELADO), NAPOLEAO CARLOS CORREA DA ROCHA FILHO - CPF: 016.715.111-82 (ADVOGADO), CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO - CPF: 019.277.151-56 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA – ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INTERESSE DE AGIR – VERIFICADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COBRANÇA INDEVIDA – TELAS SISTÊMICAS QUE SE TRATA DE DOCUMENTO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL E POR ISSO CARECE DE CARÁTER PROBATÓRIO – DANO MORAL COMPROVADO – VALOR QUE COMPORTA MANUTENÇÃO ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – MANUTENÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO
REFORMATIO IN PEJUS
– ÔNUS SUCUMBENCIAL CORRETAMENTE ATRIBUÍDO EM OBSERVÂNCIA A REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando as matérias apresentadas não demandam a produção de qualquer prova para a sua constatação.

O direito à produção de provas exige os seguintes requisitos, cumulativamente: (a) pertinência dos fatos que se pretende demonstrar ao processo, (b) controvérsia entre as partes sobre os fatos e (c) relevância dos fatos para solução do mérito.

Não basta à parte interessada solicitar a produção de provas, de forma isolada e sem justificativa plausível, sem demonstrar a relevância e a pertinência do depoimento pessoal da parte autora.

O consumidor tem interesse processual para propor ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, a fim de discutir o débito que gerou a inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes, ainda que não tenha provocado o suposto credor na via administrativa.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Os juros de mora devem ser mantidos nos termos em que determinado pelo Julgador
a quo
(desde a citação) não se aplicando, especificamente, ao caso a Súmula 54 do STJ, em virtude do princípio que veda a
reformatio in pejus.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, visando reformar a sentença de ID.122798026, prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais nº 1009483-79.2022.8.11.0003, manejada por BENEDITO DE SOUZA BRAGA, julgou procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar inexistente do débito objeto da presente ação; (ii) confirmar a antecipação de tutela concedida, tornando definitiva a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos do SPC e SERASA, relativo ao débito objeto da lide; (iii) condenar a empresa ré a indenizar os danos morais causados ao autor, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), acrescidos dos consectários legais da dívida e (iv) condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. (Id. 166061911).

Em suas razões, de Id. 166061915, a parte apelante aduz, preliminarmente, que o Magistrado
a quo
cerceou o seu direito de defesa, em estrita ofensa ao disposto no art. 7º do CPC, posto que a questão objeto da lide demanda a necessidade de oitiva da parte apelada para comprovar as inconsistências existentes entre as alegações constantes na inicial e as provas carreadas aos autos. Refere que a prova oral é necessária para demonstrar a existência do vínculo contratual e a legitimidade da cobrança efetuada.

Dessa forma, requer a nulidade da sentença proferida, para que o processo retorne à primeira instância, reabrindo-se a fase instrutória para seja oportunizada a oitiva da parte recorrida.

Sucessivamente, objetiva a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, aduzindo que restou configurada a carência da ação por falta de interesse processual, porque o autor não tentou resolver a questão administrativamente.

Em seguida, discorre sobre a legitimidade da contratação e do débito, bem como da cobrança e da negativação nos rol de maus pagadores, diante da inadimplência e do uso do exercício regular de direito.

Refere, ainda, que diante da ausência de falha na prestação do serviço ou da ocorrência de ato ilícito, improcede a condenação em danos morais.

Ao final, caso superado o pedido de improcedência da ação, pugna pela redução do
quantum
indenizatório; modificação dos juros de mora para a data do arbitramento do valor do dano moral e o rateio proporcional dos honorários sucumbenciais, conforme o ganho da causa das partes, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC .

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 166061923, pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Do cerceamento do direito de defesa.

Sabe-se que o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração razoável do processo.

Neste sentido, colhe-se precedente do Superior Tribunal de Justiça, Resp. nº 879.677/DF, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 11/10/2011, destacando-se:

"No sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção dessa ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção."

Oportuno registrar que o direito à produção de provas exige os seguintes requisitos, cumulativamente:
(a)
pertinência dos fatos que se pretende demonstrar ao processo,
(b)
controvérsia entre as partes sobre os fatos e
(c)
relevância dos fatos para solução do mérito. E não se deve olvidar que compete ao magistrado velar pela duração razoável do processo (CPC 139, II), atendendo inclusive à garantia constitucional prevista expressamente, no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição.

No caso concreto, cabia ao banco réu demonstrar a importância do depoimento pessoal da autora, a partir do perfil de compras. Não bastava, isolada e sem justificativa plausível, solicitar o depoimento pessoal, de modo que não restou evidenciada a relevância e pertinência da aludida prova, não havendo que se falar em anulação da r. sentença com a reabertura de instrução probatória.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

Da carência da ação.

Da análise dos autos, infere-se que o autor pretendeu a declaração da inexistência do débito referente ao contrato 005184226300000, no valor de R4 297,80 (duzentos e noventa e sete reais e oitenta centavos), que ensejou a inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes, conforme se depreende da cópia da declaração fornecida pelo SERASA, com consulta realizada em 07/04/2022, bem como indenização pelos danos morais decorrentes do evento danoso.

A respeito do interesse de agir, o artigo 17 do Novo CPC enuncia:
“Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”

Em comentário ao dispositivo em evidência, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona:

“A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda.

O interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter (STJ, 4ª Turma, REsp 954.508/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j.28.08.2007)

Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a possibilidade de obtenção do bem da via por meios alternativos de solução de conflitos, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por essas vias alternativas. Na jurisdição voluntária há lide presumida, decorrendo a necessidade da própria previsão legal que obriga as partes à intervenção jurisdicional.

Por adequação se entende que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial. Sendo a lide consubstanciada numa resistência à pretensão de obtenção de um bem da via, cabe ao autor requerer uma prestação jurisdicional que seja apta a afastar essa resistência, com isso liberando seu caminho para a obtenção do bem da vida pretendido. Na realidade, não sendo adequada a pretensão formulada para resolver a lide narrada na petição inicial, a tutela pretendida é inútil, faltando interesse e agir ao autor (STJ, AgRg no MS 12.393/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Humberto Martins, j. 12.03.2008).”
(
in
Novo Código de Processo Civil Comentado/Daniel Amorim Assumpção Neves - Salvador: Ed. JusPodvim, 2016, pág.43/44).

Destarte, o interesse de agir está assentado na adequação, isto é, na relação entre a pretensão e o provimento jurisdicional requerido, na necessidade, ou seja, na impossibilidade de obter a satisfação do alegado direito sem a intercessão do Estado e, por fim, na utilidade do processo, quer dizer, se a decisão judicial não for útil, não há razão para sua adoção.

Dessa forma, basta que o autor narre, na inicial, determinados fatos que, em tese, autorizam a providência postulada e apenas esta circunstância já permite que o juiz verifique a necessidade e a adequação do provimento, pois a via judicial é a única possível.

No caso em apreço, o autor-apelado negou a existência de relação jurídica com a ré-apelante e instruiu a petição inicial com cópia do documento que comprova a inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes, de modo que não há necessidade de requerimento administrativo prévio.

Logo, não há que se falar em indeferimento da inicial por falta de interesse processual.

Da responsabilidade civil.

No caso em análise, estamos diante de uma típica relação de consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, observa-se que o autor conseguiu comprovar a inscrição indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes (Id. 166061883), ao passo que a demandada não logrou êxito em demonstrar a regularidade do apontamento (art. 373, inc. II, do CPC).

Em que pese a apelante defenda que a inscrição ocorreu devido a falta de pagamento de cobranças legítimas, fato é, que não comprovou a legalidade da aludida contratação.

Não obstante tenha apresentado junto com a defesa telas sistêmicas no intuito de comprovar que houve contratação e desbloqueio de cartão de crédito (Id. 166061899) , cumpre ressaltar que tais documentos foram produzidos unilateralmente, motivo pelo qual carecem de caráter probatório e sofrem desprestígio de seu cotejamento.

Nesse cenário, agiu com o costumeiro acerto o d. juízo monocrático, ao declarar a inexigibilidade do débito questionado.

Igualmente, observa-se que o dano moral restou comprovado, tendo em vista que a inclusão indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes caracteriza dano moral
in re ipsa
ou presumido.

Nesse sentido manifestou esta Câmara,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - BRASIL TELECOM - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO INDEVIDA - SERASA/SPC - PROVA DO DANO - DESNECESSIDADE - VALOR JUSTO E ADEQUADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO. A inscrição indevida do nome da recorrida no cadastro de inadimplente, por dívida inexistente, é ato ilícito e comporta dano moral, presumível e independente de prova. O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima. A aplicação dos juros moratórios tem como termo inicial a data do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.”
(RAC nº 4618/2011, minha relatoria, j. 08.06.2011).

Em relação ao montante indenizatório, deve-se considerar que o valor fixado não poderá ser ínfimo a ponto de agravar o sofrimento da vítima, mas também não poderá trazer-lhe enriquecimento.

No caso dos autos, levando-se em conta a situação, o tempo de manutenção da inscrição, o valor da dívida, a situação financeira do autor, a situação financeira da demandada, a preocupação para que o
quantum
não venha a agravar o sofrimento da vítima ou causar-lhe enriquecimento indevido, observando o caráter tríplice da indenização, conclui-se que o valor fixado em
R$8.000,00(oito mil reais)
, deve ser mantido.

Quanto ao pleito de aplicação dos juros de mora a partir do arbitramento também não merece guarida, pois, tratando-se de responsabilidade extracontratual, devem ser contados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Como, no entanto, não pode haver
reformatio in pejus
, merece mantido o critério adotado pela sentença, qual seja, contagem a partir da citação.

Por fim, constatando-se que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido formulado originalmente, deve a demandada, ora apelante, responder por inteiro pelos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023